Tribunal: CARF
Processo: 13896.904469/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904469/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.691 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de julho de 2023
Recorrente
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. SÚMULA CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer um direito creditório suplementar de R$‭
65.053,83 (sessenta e cinco mil, cinquenta e três reais e oitenta e três centavos).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-58.809, de fls. 179/186,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer à interessada direito creditório suplementar de R$ 200.429,99
(duzentos mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904469/2013-57
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904469/2013-57

A Declaração de Compensação (DCOMP) no 38013.12277.181209.1.3.02-0560,
foi transmitida alegando dispor de direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ – Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – apurado no exercício de 2005.
Tal declaração foi examinada pela DRF de origem, que prolatou o seguinte
Despacho Decisório de no 065799721 (fls. 169 a 175):

As parcelas de estimativa não confirmadas ou parcialmente confirmadas são:

Em sede de manifestação de inconformidade alegando em apertada síntese:
O PER/DCOMP 09055.21830.290704.3.01-9493, por meio da qual se quitou a
estimativa de 07/2004 no valor de R$ 107.737,81 (cento e sete mil, setecentos e trinta e sete
reais, oitenta e um centavos). Portanto e com o expresso reconhecimento da própria Receita
Federal, há de se confirmar a estimativa em questão (Anexo IV).
Com relação à PER/DCOMP 00307.35575.290704.1.3.01-1190, que teve por
objeto a compensação da estimativa de 06/2004, no valor de R$ 80.341,06 (oitenta mil, trezentos
e quarenta e um reais, seis centavos), foi proferido despacho decisório em 07/11/2008 não
homologando a compensação (Anexo V.l). Posteriormente, a Requerente aderiu ao Parcelamento
da Lei n° 11.941/2009 e indicou este débito na consolidação (Anexo V.2). O referido
parcelamento já foi integralmente quitado (Anexo V.3), razão pela qual, novamente, está
confirmado o recolhimento da estimativa em questão e improcede o não reconhecimento do
crédito pleiteado.
Com relação ao PER/DCOMP 22137.00800.300604.1.3.01-3650, objeto do
processo administrativo n° 13502.901.014/2008-07, pela qual se compensou a estimativa de
05/2004, no valor de R$ 438.885,70 (quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904469/2013-57

reais, setenta centavos), ocorreu sua não-homologação (Anexo VI. 1). Por discordar do despacho
decisório, a Requerente apresentou manifestação de inconformidade, acerca da qual foi proferida
decisão homologando parcialmente a compensação (Anexo VI.2), até o montante de R$
120.088,93 (cento e vinte mil, oitenta e oito reais, noventa e três centavos). Ainda não se
conformando com a decisão proferida, a Requerente apresentou recurso voluntário, pendente de
julgamento pelo CARF (Anexo VI.3). Não tem cabimento, portanto, a não confirmação da
estimativa quitada por meio de compensação, enquanto não proferido julgamento definitivo
quando à compensação.
A d. DRJ reconheceu direito creditório suplementar da ordem de R$ 200.429,99,
assim distribuído:
a) Com relação à DCOMP 09055.21830.290704.3.01-9493 não foi reconhecido
qualquer direito creditório;
b) Quanto à DCOMP 00307.35575.290704.1.3.01-1190, restou reconhecido o
valor integral na ordem de R$ 80.341,06;
c) O exame da DCOMP 22137.00800.300604.1.3.01-3650, restou reconhecido o
valor de R$ 120.088,93.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 9.1.2015 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, à fl. 198), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 9.2.2015, assim
manejado (fls. 200 e seguintes).
Sustentou que o PER/DCOMP no 38013.12277.181209.1.3.02-0560, demonstraria
que a estimativa referente ao período de apuração 06/2004, com vencimento em 30/07/2004, no
valor de R$ 107.737,81 (cento e sete mil, setecentos e sete reais, oitenta e um centavos) compôs
o saldo negativo do IRPJ do ano calendário 2004/exercício 2005. Referida estimativa teria sido
quitada por meio de compensação, formalizada por meio da PER/DCOMP
09055.21830.290704.3.01-9493 (Anexo V), “já homologada pelo Fisco”, portanto, não haveria
razões para que o valor de R$ 107.737,81 (cento e sete mil, setecentos e sete reais, oitenta e um
centavos) fosse excluído da composição do Saldo Negativo de 2004/2005.
Simples consulta à DCTF do período em questão e à PER/DCOMP
09055.21830.29070.1.3.01-9493, documentos estes constantes dos autos e do sistema
informatizado da Receita Federal que a estimativa que não teria constado da PER/DCOMP é, em
verdade, o único débito indicado naquele documento. Concluindo-se, portanto, o absoluto
equívoco no v. acórdão ao não reconhecer o direito ao crédito e pela necessidade de
reconhecimento da parcela do crédito correspondente ao valor de R$ R$ 107.737,81 (cento e sete
mil, setecentos e sete reais, oitenta e um centavos).
Com relação à parcela do crédito correspondente à não confirmação da estimativa
do período de apuração 05/2004, no valor de R$ 438.885,70 (quatrocentos e trinta e oito,
oitocentos e oitenta e cinco reais, setenta centavos), também merece imediato reparo o v. acórdão
recorrido.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904469/2013-57

Referida estimativa foi quitada por meio de compensação, formalizada por meio
da PERDCOMP 22137.00800.300604.1.3.01-3650, homologada parcialmente pelo Fisco, até o
limite de R$ 120.088,93 (cento e vinte mil, oitenta e oito reais, noventa e três centavos), valor
este que o v. acórdão houve por bem reconhecer, no entanto, o reconhecimento do crédito
deveria ter se dado de maneira integral.
Neste caminhar, teria interposto, nos autos do processos n° 13502.901.014/2008-
07, recurso voluntário a este Conselho, requerendo a confirmação da integralidade do crédito
indicado na PER/DCOMP no 22137.00800.300604.1.3.01-3650. Tal recurso encontra-se
pendente de julgamento. E, sendo provido, a compensação formalizada será homologada e, por
consequência, a estimativa ali compensada estará devidamente quitada e deverá ser confirmada
para fins de reconhecido do direito de crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ.
Assim, a matéria objeto do Recurso Voluntário interposto pela Recorrente nos
autos do processo administrativo n° 13502.901.014/2008-07 é absolutamente prejudicial à
questão que se discute nestes autos e, ainda que não se entenda de imediato pela necessidade de
reconhecimento do direito ao crédito da Recorrente, o presente recurso voluntário não pode ser
levado a julgamento em momento anterior ao interposto naquele processo administrativo.
Diante de todo o exposto, serve o presente para requerer o recebimento do
presente recurso voluntário, seu regular processamento e integral provimento para que seja
reformado o v. acórdão recorrido e se reconheça o direito ao crédito pela confirmação das
estimativas
compensadas
pelas
PER/DCOMPs
09055.21830.290704.3.01-9493
e
22137.00800.300604.1.3.01-3650, declarando-se extinto o débito em questão, nos termos do
artigo 156, inciso II, do CTN.
Ressalte-se, por força da prejudicialidade da discussão, que o presente recurso
voluntário não deverá, em hipótese alguma, antes do julgamento do Recurso Voluntário
apresentado nos autos do processo administrativo n° 13502.901.014/2008-07.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904469/2013-57

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao Saldo Negativo
de IRPJ, apurado em 2004,‭no‭valor‭de‭R$‭ 65.053,83 (650.793,82 – 385.310,04‭1 - 200.429,992).
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
No caso em tela, as DCOMP em debate, no 22137.00800.300604.1.3.01-3650 e
09055.21830.290704.3.01-9493, estariam a primeira não homologada e a segunda com ausência
de débito de estimativa.
As razões trazidas em sede recursal e os documentos apresentados levam à
convicção de que não há na DCOMP no 09055.21830.290704.3.01-9493 a ausência de débito de
estimativa, mas tão somente erro no período de apuração.
Para a DCOMP no 22137.00800.300604.1.3.01-3650, embora na primeira análise
tenha sido não homologada o r. acórdão reconheceu crédito da ordem de R$ 120.088,93. E, já em
sede recursal, no âmbito do PAF no 13502.901.014/2008-07, foi negado provimento ao recurso,
vejamos (grifei):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. NITROGÊNIO.
A‭utilização‭do‭nitrogênio‭como‭(i)‭“energia”‭para‭movimentar‭produtos‭químicos‭e‭(ii)‭
produto de purga, ou limpeza, de equipamentos, não permite que ele seja classificado
como matéria prima ou produto intermediário, portanto não se prestando a integrar a
base de cálculo dos crédito presumido de que trata a Lei n. 9.363/96.
CREDITO PRESUMIDO. ELETRICIDADE. SUMULA CARF N. 19.
A teor da Súmula CARF n. 19. Não integram a base de cálculo do crédito presumido da
Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não
são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de
matéria-prima ou produto intermediário.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO. SÚMULA CARF N. 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.
(Processo no 13502.901014/2008-07; Recurso Voluntário; Acórdão no 3302-009.707 –
3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária; Sessão de 20 de outubro de
2020; Recorrente GRIFFIN BRASIL LTDA. e Interessado FAZENDA NACIONAL)
Pois bem.

1 Valor apurado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido no Despacho Decisório e pela DRJ
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.691 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904469/2013-57

Em que pese o fato de que ambas das DCOMP em debate estejam em situação de
não-homologadas ou parcialmente homologadas, o caso em apreço remete à aplicação da Súmula
CARF no 177, ainda que aprovada posteriormente à data da interposição do recurso (grifei):
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
A aplicação da Súmula em destaque, além de vinculante, é de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 do Anexo II do seu Regimento Interno do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 20153.
Em assim sucedendo, conhece-se do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento, reconhecendo um direito creditório suplementar de R$‭ 65.053,83 (sessenta e cinco
mil, cinquenta e três reais e oitenta e três centavos).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

3 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da CSRF a edição de enunciado de súmula quando se tratar de matéria que, por sua natureza,
for submetida a 2 (duas) ou mais turmas da CSRF.
§ 2o As turmas da CSRF poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria concernente à sua competência.
§ 3o As súmulas serão aprovadas por, no mínimo, 3/5 (três quintos) da totalidade dos conselheiros do respectivo
colegiado.

Fl. 285
DF CARF MF
Original